Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006540-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), JULIANA SANTES PEREIRA - CPF: 178.774.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS –
OUTORGANTE
DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e
não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

2.

Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
DENISE RODEGUER

EMBARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Denise Rodeguer,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Agravo de Instrumento registrado sob o no 1006540-06.2019.811.0000
,

que, à unanimidade, proveu em parte o recurso.

A Embargante, aduz em síntese que, a decisão que determinou à outorgante da procuração, o direito em demonstrar se já realizou o pagamento do valor referente aos honorários contratuais, em favor da causídica, é obscura.

Relata que, no caso dos autos, somente com o êxito da ação, é que a contratante efetuaria o pagamento, inexistindo, razões para que fosse efetivado o pagamento antecipado pela contratante.

Sustenta que, não há nos autos qualquer menção de pagamento da verba, bem como não há menção pela contratante no sentido de descontentamento, de forma que, o que se observa na certidão, é o interesse da parte em receber os valores em sua conta bancária.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a obscuridade, indicando as razões que justificam a cautela adotada pelo Acórdão, fundamentando nos termos do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada ao Id. 67792993.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Denise Rodeguer,
visando sanar obscuridade no acórdão ao ID. 55921451, proferido nos autos de Agravo de Instrumento.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4
o
, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5
o
, XI, § 2
o
, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3
o
, § 4
o
, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

A Embargante aponta que, o
decisum
é obscuro por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim ter deixado de observar que, não há nos autos qualquer menção de pagamento da verba honorária, uma vez que o contrato não prevê pagamento antecipado.

Pois bem.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que
não
procede a alegação da Embargante, posto que o v. Acórdão decidiu sobre a questão.

Afirma a Embargante, em suas razões recursais que, esta, C. Câmara
não
aclarou expressamente suas alegações, uma vez que
não há nos autos qualquer menção de pagamento da verba honorária, por isso, requer seja sanado a obscuridade e a ausência de fundamentação referente à exposição de motivos que sustentam a decisão, indicando as razões que justificam a cautela adotado no Acórdão, nos termos do artigo 489 do CPC.

E
ntretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador
não
está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.

Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral – Tema 339
(Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas,
verbis
:

Tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.) (negritei).

Ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (
Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). [Destaquei].

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, embora tenha provido em parte o recurso, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela Agravante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que a Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão

ou,

ainda,

de

corrigir

evidente erro material, conforme dicção do Art. 1.022 do CPC/2015, o que
não
ocorreu no caso presente,
não
sendo possível atribuir eficácia infringente
se ausentes
a alegada
omissão
, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021